Tribunal: TJDFT
Processo: 0701764-37.2021.8.07.0013
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE NA APELAÇÃO CRIMINAL. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CONDIÇÕES PESSOAIS PARCIALMENTE DESFAVORÁVEIS. PASSAGEM ANTERIOR POR TRÁFICO DE DROGAS. INTERNAÇÃO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA ADEQUADA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. A aplicação das medidas socioeducativas deve ter como paradigma a capacidade de cumprimento do menor infrator, as circunstâncias e a gravidade da infração, pois o objetivo deverá ser sempre o de reconduzi-lo a uma nova proposta de convivência na sociedade, de modo que não há, no artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ordem obrigatória a ser observada, no que tange a gradação das medidas a serem impostas.
2. Embora parcialmente favoráveis as condições pessoais e familiares do adolescente, o seu envolvimento com drogas em passado recente (maconha e cocaína), além da existência de um registro na VIJ por passagem relativa a ato infracional condizente com o crime de tráfico de drogas, associado à gravidade da conduta ora analisada (homicídio duplamente qualificado), autorizam a aplicação da medida de internação.
3. Recurso conhecido e desprovido.